Tribunal: TJSP
Processo: 1019191-74.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação não conhecida – Pedido de gratuidade processual indeferido na origem, com determinação de recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do feito – Comando não recorrido e não atendido pelo habilitante – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019191-74.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante DENILSON AVELLAR, é embargado RUBENS MACHIONI
DA SILVA e Apelado RUBENS MACHIONI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14473
Embargos de Declaração Cível no 1019191-74.2018.8.26.0554/50000
Embargante: Denilson Avellar
Apelado: Rubens Machioni da Silva
Embargado: Rubens Machioni da Silva
Comarca: Santo André
Juiz (a): Adriana Bertoni Holmo Figueira
Embargos de declaração Apelação não conhecida
Pedido de gratuidade processual indeferido na origem,
com determinação de recolhimento das custas judiciais,
sob pena de extinção do feito Comando não recorrido
e não atendido pelo habilitante Arguição de omissão
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas
Embargos rejeitados.

Fundados na existência de omissão e
com pretendido efeito modificativo, foram opostos embargos de
declaração ao acórdão de fls. 230/233 que, por votação unânime, não
conheceu da apelação interposta pelo embargante.
Com
reprise
dos
argumentos
expendidos no apelo, insiste o embargante no deferimento da
gratuidade processual e na reforma da sentença que indeferiu a
petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC, art.
321, parágrafo único), a habilitação de crédito distribuída
incidentalmente ao processo falimentar da embargada.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as
razões do apelo interposto pelo embargante e os elementos
constantes dos autos em sua inteireza para decidir, nos limites da
insurgência, pelo não conhecimento do recurso, nos termos da
ementa que segue transcrita:
“Apelação
Habilitação de crédito em
processo falimentar Pedido de gratuidade
processual indeferido, com determinação de
recolhimento das custas judiciais, sob pena
de extinção do feito
Comando não
recorrido e não atendido pelo habilitante
Sentença que indeferiu a petição inicial e,
por conseguinte, extinguiu o feito sem
apreciação do mérito (CPC, art. 321, par.
ún.) Recurso que ataca o indeferimento da
gratuidade e não os da sentença extintiva
Recurso não conhecido”.
Não há omissão a ser sanada.
A decisão que indeferiu a gratuidade
na origem foi disponibilizada no DJE em 13.11.18.
O embargante não recolheu as custas
devidas e deixou transcorrer o prazo legal sem dela recorrer.
A apelação foi interposta somente em
26.08.19.
Conclui-se, pois, que a matéria foi
atingida pela preclusão temporal e consumativa, portanto, não
comporta rediscussão.
Os argumentos do embargante, então,
revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação inserta no
acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente'). O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
implementam os pressupostos específicos de admissibilidade
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator